Tribunal: TJMT
Processo: 1031064-22.2023.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1031064-22.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[IRACI PEDRO DE MELO - CPF: 312.510.482-34 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1031064-22.2023.8.11.0002

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÀRIO DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE: IRACI PEDRO DE MELO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. MUNICÍPIO DE
VÁRZEA

GRANDE
. PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
PROGRESSÃO
HORIZONTAL EM CLASSES. REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE CLASSE. PREENCHIMENTO PARA CLASSE C. AUSÊNCIA INTERSTÍCIO TEMPORAL PARA ENQUANDRAMENTO NA CLASSE D. LEI MUNICIPAL N. 3.507/2010. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da Saúde do Município de
Várzea

Grande
/MT é regulamentado pela Lei Municipal Complementar 3.507/2010.

Para os cargos de nível médio, a
progressão
para à Classe "D" exige o interstício de 2 anos entre a
progressão
da Classe "C" acrescido de pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional;” destaquei.

2.

A parte autora não comprou o interstício de dois anos entre a Classe “C” e “D”.

3. Recurso conhecido e não provido.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, constando a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos, para condenar o município demandado a efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente à:

a) Nível 04, de 12.09.2018 a 15.01.2021;

b) Nível 05, de 15.01.2021 a 01.02.2022.

A municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Encerro a fase de conhecimento.

Amini Haddad Campos

Juíza de Direito

A Recorrente requer a reforma da sentença sob o argumento de que “desde junho de 2015 teve direito a classe “C” cujo direito consolidou-se por intermédio de ação judicial. Em 25 de agosto de 2020 requereu sua promoção para a classe “
D”.

Nesta linha de argumento, defende que não pode pagar pela omissão do Estado, que sequer respondeu ao seu processo administrativo quando requereu a elevação para classe “C”.

A Recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024